Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. RESCISÃO CONTRATUAL. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA. ATO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que o gerente do banco tenha concedido crédito desrespeitando as normas internas da instituição financeira, não há como deixar de reconhecer como válida a manifestação de vontade do correntista que optou por aderir ao contrato de mútuo, mesmo ciente de que havia ultrapassado sua capacidade de endividamento.
2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
3. Recurso conhecido e não provido.